Tribunal: TJPA
Processo: 0810256-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810256-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO AMARAL SARAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08/TJPA. IMPOSIÇÃO DE ALGUMAS DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. _____________________.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810256-07.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

IMPETRANTE:SIDNEY PANTOJA ALMEIDA– OAB/PA 24.803

PACIENTE: LEONARDO AMARAL SARAIVA

IMPETRADO: D. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Sidney Pantoja Almeida, em favor do nacional Leonardo Amaral Saraiva, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital/PA.

Consta na inicial que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito do art. 121, §2º, IV, do CPB.

Alega o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação idônea para o aprisionamento cautelar do paciente, bem como que ele é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho.

Assevera que a prisão em flagrante do paciente foi relaxada pelo juízo quando da audiência de custódia, pois o então investigado não se encontrava em estado de flagrância, contudo, mesmo reconhecendo a ilegalidade da referida prisão, de ofício, ela foi decretada.

Aduz que, em momento algum, a decisão combatida menciona a existência de representação pela prisão preventiva de qualquer dos legitimados, o que eivaria de ilegalidade a decretação da medida extrema.

Suscita o excesso de prazo na prisão cautelar, eis que o paciente se encontra preso há mais de 90 (noventa) dias sem que sua prisão cautelar tenha sido revisada.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

1. Requer seja revogada a prisão preventiva LIMINARMANTE, do paciente por ausentes os requisitos dos arts. 312 do CPP, com a expedição do alvará de soltura.

2.Não sendo o entendimento de vossa Excelência que a prisão cautelar do Paciente seja substituída por medidas diversa da prisão nos termos do Art. 319 do CPP.

3.No mérito requer o conhecimento e a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente bem como expedição de alvará de soltura.

Junta documentos (Id. 3820795 a 3820796).

Em razão do meu afastamento funcional, os autos foram distribuídos ao e. Des. Mairton Marques Carneiro para a apreciação do pedido liminar, que o indeferiu e requisitou informações, Id. 3830841.

Prestadas às informações na Id. 3861298.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
e denegação na parte conhecida, Id. 3932328.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR-

De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

O presente remédio está na alegação de constrangimento ilegal, pela ausência dos requisitos constantes no art. 312, do CPP, e
em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, e, ainda, na arguição de excesso de prazo na revisão da preventiva
.

Pois bem.

No que tange à
alegação de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva, importante, aqui, transcrever o correlato decreto (Id. 3820795):

In casu, presente o fumus comissi delicti, verifico que há necessidade da segregação do flagranteado nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua potencial periculosidade, evidenciada
pelo modus operandi, uma vez que o autuado teria praticado o crime de homicídio qualificado ao desferir várias facadas na vítima nas costas e na altura do pescoço, que veio a óbito
em seguida, o que denota a sua audácia, a sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime, bem como que, em liberdade, voltará a cometer crimes e afetar a paz social.

Entendo que o crime praticado pelo indiciado é gravíssimo, o que requer a medida extrema do ergastulamento cautelar do flagrantado, pois torna vulnerável em demasia a sociedade e o clima de insegurança vivido nesta comarca, tudo com vistas a resguardar a ordem pública nos termos do artigo 312 do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva e as medidas cautelares serem insuficientes para resguardar a conveniente da instrução criminal

Neste sentido, colaciono decisão da Sexta Turma do STJ:

(
omissis
)

Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONARDO AMARAL SARAIVA, já qualificado, pois presentes os requisitos constantes no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação. <sic>

Em que pese às alegações do impetrante, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o magistrado
a quo
a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do
modus operandi
do crime, pois o referido desferiu várias facadas na vítima, nas costas e na altura do pescoço, o que a levou a óbito.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade da garantia da ordem pública.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº 08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de forma satisfatória, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, do mesmo código.

Dispõe, afinal, o §6º, do artigo 282, do referido diploma de lei que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

Para ratificar:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI.

DELITO PRATICADO EM CONCURSO COM SEU COMPANHEIRO, COM EXTREMA VIOLÊNCIA E CRUELDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

RECORRENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEI N. 13.769/2018. NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO DISPOSITIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, todavia, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da agente ante o modus operandi - a recorrente, juntamente com seu companheiro, espancaram a vítima até a morte, com socos, chutes, pontapés, golpes com blocos de construção, pedaços de pau, tendo a recorrente empurrado a vítima escada abaixo e desferido-lhe, ainda, várias facadas - recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

4. O novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, sendo que a ordem emanada comporta três situações de exceção à sua abrangência, previstas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Recentemente sobreveio a publicação da Lei n. 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, que possibilitou que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, exceto nos casos que tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e/ou que tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Assim, é certo que na situação evidenciada nos autos, que trata do delito de homicídio triplamente qualificado, crime cometido mediante extrema violência e crueldade, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, tendo em vista que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do benefício, previstas tanto pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, bem como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A, introduzido ao CPP com o advento da Lei n. 13.769/2018.

5. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 123.859/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) (grifei)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

2.
Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do crime, pois teria o recorrente agredido a vítima em razão da sua negativa de manter com ele relações sexuais, tendo-lhe desferido 32 facadas enquanto estava ela inconsciente. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

3. Recurso desprovido.

(RHC 122.736/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020) (grifei)

Quanto à arguição de constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício,

a Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como “Pacote Anticrime”, deu nova roupagem ao art. 311 do CPP, o qual passou a assim dispor:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a
prisão preventiva decretada
pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (grifei).

No entanto, merece atenção o fato de que a mencionada Lei não revogou o art. 310 do CPP, o qual prevê, expressamente, dentre as providências obrigatórias a serem tomadas pelo juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, a sua conversão em preventiva quando presentes os requisitos legais e não sendo o caso de aplicação de cautelares alternativas. Vejamos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

No mesmo sentido, destaca-se o recente julgado:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE REINCIDENTE. 1. Não constitui ilegalidade a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, haja vista que, mesmo como as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote Anticrime), o artigo 310 do Código de Processo Penal ainda prevê expressamente, dentre as providências obrigatórias a serem alternativamente tomadas pelo juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, a sua conversão em preventiva, quando presentes os requisitos legais e não sendo o caso de aplicação de cautelares alternativas. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Não tendo o pedido de liberdade com fundamento na Recomendação nº 62 do CNJ sido submetido ao Juízo de origem, inviável o seu exame diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084386648, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 05-08-2020).

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade na decretação, de ofício, da prisão preventiva, haja vista que ela se encontra, devidamente, amparada nos arts. 310 e 312, ambos do CPP.

Em relação ao argumento de excesso de prazo para a reavaliação da prisão cautelar do paciente, que, segundo a impetração, já ultrapassou o limite legal de 90 (noventa) dias, conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, tem-se que o Supremo Tribunal Federal ao decidir no julgamento do mérito do HC 191836- MC/SP, por maioria, firmou entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias da prisão cautelar, previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não implica em sua revogação automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar sua necessidade e atualidade de seus fundamentos.

Ante ao exposto, conheço do
writ
e o denego, recomendando ao juízo
a quo
que reavalie os fundamentos da necessidade da custódia cautelar do paciente, conforme manifestação do STF.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 27/11/2020